Tribunal: CARF
Processo: 10508.720123/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720123/2015-06
RESOLUÇÃO
2002-000.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GANCAU GANDU COMERCIAL DE CACAU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, proposta pelo conselheiro Mário Hermes Soares Campos, para que a Unidade
Preparadora preste informações quanto à efetiva data em que foi protocolizado o Recurso
Voluntário pela contribuinte, prestando eventuais informações complementares que entender
pertinentes. Vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e André Barros de Moura,
que não conheciam do recurso voluntário, por ser intempestivo. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720123/2015-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre aquisição de produção rural de produtor
rural pessoa física, no período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 280/292), extrai-se:
Durante o procedimento fiscalizatório foi solicitada documentação fiscal e contábil
do contribuinte, dentre estas, a apresentação dos livros fiscais de entrada de mercadorias, notas
fiscais de entrada e saída de mercadorias do período de 01/2010 a 12/2011.
Ressalta a fiscalização que a partir de outubro de 2010 o contribuinte passou a
emitir as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias eletronicamente (NFe), sendo utilizadas
como base de dados as notas fiscais em papel entregues pelo contribuinte até setembro de 2010,
e a partir daí, as notas fiscais eletrônicas emitidas. Esses dados conferem com os valores
escriturados nos livros de entrada apresentados.
Com a negativa de resposta, foi enviado o Termo de Reintimação Fiscal, com ciência
do contribuinte em 16/10/2014, dando novo prazo para a apresentação dos documentos. Em
21/11/2014 o sócio da empresa compareceu ao Setor de Fiscalização acompanhado da
documentação solicitada.
Verificando as notas fiscais de entrada emitidas, a fiscalização selecionou alguns dos
maiores fornecedores pessoas físicas e os contatou por meio de diligências no intuito de confirmar
os valores e quantidades colocadas nas notas fiscais emitidas pela empresa.
Na análise das notas fiscais de entrada emitidas pela matriz e consideradas idôneas
pela fiscalização, verificou-se a compra de produto rural (cacau) de pessoa física por pessoa
jurídica. Sobre a referida comercialização de produto rural, considerado fato gerador, incidem
contribuições previdenciárias substitutivas da contribuição patronal e RAT incidentes sobre a folha
de pagamento, bem como contribuição para o SENAR-Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
A fiscalização constatou ainda no exame de notas fiscais emitidas no ato da compra,
bem como em informações colhidas nos sistemas internos da RFB, os seguintes fatos:
- a autuada não incluiu nas GFIP declaradas, nem recolheu, valores da contribuição
previdenciária sub-rogada durante o período fiscalizado (doc 20);
- a autuada adquiriu produto rural de pessoa física, não fazendo a retenção total da
contribuição previdenciária incidente sobre o fato gerador comercialização do produto rural,
apesar de ser responsável como empresa adquirente.
Os fatos geradores foram apurados no Levantamento CA, que inclui os valores das
notas fiscais (valor do produto rural adquirido) apurados na empresa, quando ficou constatada a
compra de cacau de produtor rural pessoa física, intermediário pessoa física, ou segurado
especial.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720123/2015-06
3
Os nomes dos produtores rurais pessoa física ou intermediários foram apurados nas
notas fiscais de entrada, bem como o número de referidas notas, conforme discriminado por
estabelecimento no Relatório de Fatos Geradores.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 14-61.345 - 12a TURMA da DRJ de
Ribeirão Preto/SP de e-fls. 446/463, a qual julgou procedente em parte o lançamento, exonerando
o crédito relativo ao DEBCAD n. 51.028.678-0, correspondente ao SENAR.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
485/549),
repisando
às
alegações
da
impugnação,
questionando
a
legalidade/inconstitucionalidade da contribuição.
Tece longo arrazoado sobre a cadeia produtiva do cacau.
Sua peça recursal é única para todas as autuações: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
contribuição previdenciária, ainda que o objeto deste processo referia-se apenas ao crédito
tributário relativo à contribuição previdenciária.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Admissibilidade
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720123/2015-06
4
Consta que a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 14 de julho de 2016,
AR e-fls. 474.
Em seguida, foi emitida a carta de cobrança n° 18/2016, de e-fls. 480/482, que fora
recebida em 8 de setembro de 2016 (cf. AR de e-fls. 483).
Contudo, o contribuinte apresentou “pedido de suspensão de cobrança tributária e
alteração de status da situação do processo”, no qual consta anexada a peça do recurso voluntário
e um AR. Sustenta que interpôs sua defesa tempestivamente, por isso requer o regular
processamento do feito. O AR que anexa (e-fl. 554) é o seguinte:

Tal AR não comprova a interposição do recurso voluntário, pois ausente a descrição
de conteúdo. Ademais, tendo em vista que o domicílio fiscal da empresa está localizado no
Município de Gandu/BA, a ARF Ipiaú é a responsável pela ciência do contribuinte.
Consta que a unidade de origem não acusou o recebimento de nenhuma peça
recursal antes da emissão da carta de cobrança. Isto porque, como é comum no âmbito do PAF,
mesmo que tardio, após protocolo por meio de AR, a unidade de origem, por obrigação logica,
junta aos autos os documentos e, no caso concreto, até a presente data nada foi anexado.
Então, o “recurso” interposto apenas em 8 de setembro de 2016 é intempestivo.
Tanto é verdade que, nos autos do processo referente a COFINS, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por meio do Acórdão n. 3301-006.207,
analisando os mesmos fatos e datas, assim se manifestou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720123/2015-06
5
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida, nos termos dos art. 5° e 33 do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia ao i.Relator para apresentar
divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a converter o presente julgamento
em Resolução, pelos motivos que passo a expor.
No expediente juntado aos autos pela autuada, documento de e.fls. 485/487,
recebido na DRF/Itabuna em 29/09/2016, a interessada alega ter encaminhado tempestivamente,
em 12/08/2016, por meio dos Correios, o Recurso Voluntário relativo à decisão proferida pela
DRJ/Ribeirão Preto. Assevera a recorrente, que tal recurso teria sido recebido na DRF/Itabuna em
15/08/2016, conforme o Aviso de Recebimento (AR) de e.fls. 550/551.
De fato, conforme apontado pelo e.Relator, no referido AR não consta a descrição
de conteúdo, motivo pelo qual, por si só não comprovaria a interposição tempestiva do recurso
voluntário. Não obstante, também é fato que não há nos autos manifestação da Administração
Tributária, de forma peremptória, de que o recurso teria sido protocolizado intempestivamente.
Noutro giro, baseado na informação constante do AR de e.fls, 550/551 (acima
reproduzido), de que o suposto Recurso Voluntário teria sido direcionado à DRF/Itabuna, poderia
se justificar a emissão da Carta de Cobrança pela ARF/Ipiaú, posto que esta não teria
conhecimento, em tempo hábil, de eventual recurso.
Conforme o § 1o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, a
impugnação apresentada em local diverso do domicílio fiscal do contribuinte deve ser remetida,
pela unidade receptora, à de jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. Apesar de
não constar expressamente tal comando na parte do referido Decretoo que trata do Recurso
Voluntário, entendo aplicar-se à espécie o mesmo racional.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720123/2015-06
6
Pelo exposto, como medida saneadora do presente procedimento, para maior
segurança quanto à declaração de intempestividade, tenho que o presente julgamento deva ser
convertido em Resolução, baixando os autos em diligência, para que a Unidade Preparadora
preste informações quanto à efetiva data em que protocolizado o Recurso Voluntário pela
contribuinte, prestando eventuais informações complementares que entender pertinentes.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à recorrente para que se
manifeste, no prazo de 30 dias, caso queira, acerca do resultado de tal providência,
Posteriormente, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 561
DF CARF MF
Original